Tribunal: STF
Processo: Pet 5245
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE DESEMPENHO. VOLUNTARIEDADE. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual, de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade e ajuste de vontades das partes celebrantes.



    2. Inexistente prévia obrigação legal ou contratual, não cabe ao Poder Judiciário determinar a celebração de ato negocial por quaisquer das partes, voluntário por essência.



    3. Considerando o caráter acessório de eventual adição ou modificação de cláusula integrante de acordo de colaboração premiada, compete ao Juízo da homologação referendar as alterações ajustadas de forma voluntária entre as partes. À míngua de repactuação, é inexigível a pretendida redução de pena.



    4. Tendo a delegação de atos o objetivo de racionalizar as forças de trabalho, essa providência não tem o condão de vincular ou subtrair a atribuição originária do Procurador-Geral da República, em face das razões que justificaram a homologação do acordo e de seu termo aditivo nesta Suprema Corte.



    5. No caso concreto, ao rejeitar o benefício de redução de pena, a Procuradoria-Geral da República oficiou motivadamente e explicitou as razões de discordância com o parecer opinativo da Procuradoria da República no Paraná, proferido nos autos da execução, do qual não decorre direito subjetivo em favor do colaborador, tampouco configura a alegada violação ao princípio da unidade do órgão.



    6. Agravo regimental desprovido.